Tribunal: TJMT
Processo: 1013629-07.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013629-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS CEZAR DO NASCIMENTO - CPF: 048.786.909-50 (AGRAVANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO ÚNICA PARA CRIME HEDIONDO – CRIME DE LATROCÍNIO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019 – MERA ALTERAÇÃO GRAMATICAL – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 13.964/2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, fixou, no art. 112, critérios e percentuais para fins progressão de regime, a depender da natureza do delito. Logo, por expressa previsão legal, tratando-se de crime hediondo, faz-se necessário cumprir 2/5 (dois quintos) da pena para obtenção do benefício executório.

A alteração promovida pelo pacto anticrime na Lei n. 8.072/90, em seu artigo 1º, inciso II, alínea “c”, não retira o crime de latrocínio do rol dos crimes hediondos, apenas altera a nomenclatura, substituindo pela expressão “roubo qualificado pelo resultado morte”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal tirado de decisão que deferiu o pedido ministerial de retificação da fração para progressão de regime, adotando o “quantum” de 2/5 (dois quintos) de cumprimento da pena para a obtenção do benefício executório, em vez de 1/6 (um sexto), conforme estabelecido anteriormente.

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente
na aplicação de fração única de 2/5 (dois quintos) no cumprimento de pena para fins de progressão de regime, uma vez que o agravante afirma que deve ser mantida a fração de 1/6 (um sexto), sob a argumentação de que com a vigência da Lei Federal n. 13.964/2019, o crime de latrocínio deixou de ser considerado hediondo e, ainda, exige o resultado naturalístico de ofensa grave à integridade física ou à vida da vítima.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso (Id. 215228159).

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 215228162).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, no Parecer sob Id. 225236673, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa se insurge pugnando pela reforma da decisão a fim de que seja mantida a fração de 1/6 (um sexto) ao crime de latrocínio.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, deve ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) como critério objetivo para a progressão regimental com relação ao crime de latrocínio, tendo em vista a hediondez do delito.

Com efeito, ressalto que a Lei nº 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez
,
houve mudança significativa no artigo 112 da Lei de Execução Penal, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...]”

No caso, no momento da execução penal houve um equívoco na elaboração dos cálculos para fins de progressão de regime, e foi lançada no sistema a fração de 1/6 (um sexto) como critério objetivo para a concessão do benefício executório de todos os delitos praticados pelo agravante, dentre os quais, o latrocínio.

Contudo, o agente ministerial corrigiu a falha, estabelecendo a fração de 2/5 (dois quintos) de cumprimento da reprimenda para fins de progressão regimental, conforme prevê o pacto anticrime.

Então, a magistrada singular deferiu o pedido de retificação corretamente.

Destaca-se que a pretensão do agravante se baseia em interpretação equivocada da Lei Federal n. 8.072/1990, tendo em vista que inexiste distinção entre as expressões “crime de roubo, tentado ou consumado, com resultado de lesão corporal grave ou morte” e “crime de latrocínio”. Sendo assim, o Pacote Anticrime apenas adequou a nomenclatura do artigo 1º, inciso II, alínea “c” da Lei dos Crimes Hediondos. Por isso, a conduta criminosa compreendida como latrocínio não deixou o rol dos crimes hediondos e permanece se enquadrando na fração de 2/5 (dois quintos) como critério objetivo para a progressão de regime prisional.

Imperioso trazer à baila o entendimento desta Câmara Criminal,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO TENTADO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – MUDANÇA DO PATAMAR DE 2/5 PARA 1/6 – IMPROCEDÊNCIA – LEI N. 13.964/2019 MANTEVE O CRIME DE LATROCÍNIO COMO HEDIONDO – NATUREZA HEDIONDA PARA AS MODALIDADES CONSUMADA OU TENTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As disposições trazidas pela Lei n. 13.964/2019 não alterou a natureza hedionda do crime de latrocínio
, apenas ampliou as hipóteses em que o crime de roubo será considerado hediondo, e manteve expressamente que os delitos ali previstos terão essa natureza, seja na modalidade consumada ou tentada.
Considerando que a condenação é por crime de natureza hedionda, latrocínio tentado, deve ser mantida a fração de 2/5 para a progressão de regime.
”
(N.U 1017184-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

No mesmo sentido, colaciona-se o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo,
in verbis
:

“Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Condenação pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, in fine, c.c. o art. 14, II, ambos do CP)– Reeducando reincidente que deverá cumprir as frações previstas em lei da pena imposta pelo crime hediondo – Decisão primeiro grau correta – Entendimento Conforme o quanto previsto no art. 1º, II, c, da Lei n. 8.072/90, à época dos fatos (2015), já incluído pela Lei n. 8.930/1994 e, com nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019, a prática delitiva ora analisada já era considerada como hediondo.
Pontue-se, ademais, que, antes da modificação trazida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), o crime de latrocínio consumado ou tentado já era previsto como hediondo (art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 8.930/94, vigente até 2019). Assim, o crime cometido pelo ora agravante era e continua sendo hediondo
. A fração de cumprimento de pena para pleitear as benesses previstas em lei será aplicada de acordo com a situação processual do ora agravante: reincidente ou não.”
(TJSP – AgExec n. 0000175-05.2023.8.26.0158, Rel. Des. Grassi Neto, Nona Câmara de Direito Criminal, DJe 28.04.2023). (destaquei)

Mormente, é imperioso destacar que, de acordo com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais - LEP, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Em outras palavras, a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena decorrente de delitos não hediondos, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade.

A corroborar tal entendimento,
trago à colação precedentes lançados por este Sodalício
,
in verbis
:

“(...)
Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.”
(N.U 1021490-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) (destaquei)

“(...)
PRETENDIDA A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM A APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 SOBRE A REPRIMENDA ESTABELECIDA PARA O DELITO COMUM E DE 2/5 (60%) SOBRE A SANÇÃO IMPOSTA PARA O CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – PROCEDÊNCIA
– INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo a execução simultânea de condenações por crimes comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos;
(...).”
(TJ-MT 10151340420228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2022) (destaquei)

“(...)
CRIMES DE NATUREZA DISTINTA - FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO
-

NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. 2 - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE

60% (3/5) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – IMPROCEDÊNCIA - APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM - CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - LACUNA LEGISLATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO - HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO MINISTERIAL EM PARTE PROVIDO E AGRAVO DEFENSIVO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1
. Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado a hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.

(...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).”
(N.U 1014931-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) (destaquei)

Nesta linha de pensamento, pertinente a lição do jurista Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“[...]
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018)

Assim, é de rigor a manutenção do
decisum
no tocante ao deferimento do pedido de retificação ministerial acerca do “quantum” de pena a ser cumprida pelo agravante como parâmetro objetivo para obtenção do benefício executório

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024